Tribunal: TJMT
Processo: 0015831-69.2018.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015831-69.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARTHA RODRIGUES DE SOUZA LOPES - CPF: 800.251.881-00 (APELANTE), RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 026.894.971-90 (ADVOGADO), JONAS CRISTIEN LOPES - CPF: 916.572.531-04 (APELANTE), JOAO BATISTA LOPES JUNIOR - CPF: 001.575.751-01 (APELANTE), DJALMA FERNANDO POZITELI - CPF: 072.942.968-71 (APELADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA LOPES (M
ARTHA RODRIGUES DE SOUZA LOPES
,
JONAS CRISTIEN LOPES
E
JOAO BATISTA LOPES JUNIOR
)

APELADO:
DJALMA FERNANDO POZITELI

EMENTA
. DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPRESSÃO DE PROVA PERICIAL.

DOCUMENTO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DO RECIBO DE QUITAÇÃO COMO PROVA. PRECLUSÃO
POR NÃO IMPUGNAÇÃO EM RÉPLICA. RECIBO IRRELEVANTE QUANTO AOS PEDIDOS POSTULADOS PEL
A PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE VALORES ENTRE
OBRIGAÇÃO ORIGINAL E NOVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO E EFEITOS DA NOVAÇÃO. CONDENAÇÃO INDEVIDA.
CONDENAÇÃO AO RÉU AO PAGAMENTO DE
VALOR CONCERNENTE À
QUITAÇÃO DE
DÍVIDA HIPOTECÁRIA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DI
STINTO.
DÍVIDA QUE NÃO É OBJETO DA NOVAÇÃO
E NEM PODE SER REDISCUTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
, DAS
REGRAS DE COMPETÊNCIA PROCESSUAL
ABSOLUTA E DA COISA JULGADA
.
CONDENAÇÃO INDEVIDA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
T
EMA
1.076
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Espólio de João Batista Lopes contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças residuais relativas à compra e venda de imóveis rurais, bem como o ressarcimento de valores pagos para quitação de crédito hipotecário
em execução
, condenando os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões a serem analisadas referem-se:

i)
à preliminar de
nulidade da sentença por supressão de prova pericial;

ii
) à possibilidade de exigir do apelado o pagamento da diferença entre os valores dos imóveis negociados nos contratos firmados em 2016 e 2017;

iii
) ao direito dos apelantes de serem ressarcidos pelo pagamento da cédula hipotecária
,
vinculada à Fazenda Santo Antônio
, em processo de execução distinto
;

iv
) à suposta excessividade dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nulidade da sentença por supressão de prova pericial: Não há nulidade da sentença, pois a preclusão foi operada pelo fato de os apelantes não impugnarem tempestivamente os documentos
digitalizados
juntados pelo apelado. Ademais, o Juízo considerou desnecessária a perícia grafotécnica, pois a autenticidade do recibo de quitação não influenciava a solução da lide
, uma vez que os pedidos da exordial não postulam por prestações em atraso
.
Incidência dos
arts
. 223, 278, 350, 374, III e IV, 411, III, 422,
caput
e § 1º, 430 e 507, do Código de Processo Civil
.

4.
Diferença entre os valores dos imóveis rurais: A redução do valor
original da venda
dos imóveis
, no contrato de 2016,
na renegociação contratual
de 2017,
caracteriza novação, sendo irrelevante eventual arrependimento posterior da parte vendedora. O contrato foi firmado sem
que a parte autora comprovasse
qualquer vício de consentimento, erro, dolo ou coação, afastando
-se, assim,
a alegação de enriquecimento sem causa. O preço ajustado deve ser respeitado, conforme os princípios da autonomia da vontade e segurança jurídica.
Inteligência dos
arts
.
138, 139
,
140
, 360
,
361
, 421 e 422
do Código Civil
, cumulado com
o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5.
Pagamentos efetuados pelos apelantes para quitação de crédito hipotecário
objeto de execução de título extrajudicial
: O contrato firmado entre as partes não previa a obrigação do
réu/
apelado de quitar a hipoteca da Fazenda Santo Antônio. A dívida
hipotecária
não integra as obrigações assumidas pelo apelado na renegociação contratual, e eventual reembolso carece de fundamento contratual ou probatório.

A
rediscussão de quitação de execução título extrajudicial, a qual inclusive tramitou perante outro Juízo e Comarca, não pode ser por meio de ação de cobrança, sob pena de violação
do
devido processo legal, das regras de competência processual
absoluta
e da coisa julgada.

6.
Honorários sucumbenciais: O percentual fixado em 10% sobre o valor da causa
, no patamar mínimo,
está em conformidade com o art. 85, §2º, do
Código de Processo Civil
, não havendo razão para redução, pois o
Superior Tribunal de Justiça, no precedente fixado no Tema 1.076,
já consolidou entendimento de que a fixação por equidade é cabível apenas em demandas de proveito econômico inestimável ou irrisório, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Teses de julgamento:

i) "A renegociação contratual configura novação, não cabendo ao vendedor exigir complemento de valor
por
arrependimento quanto à
diferença
pecuniária perante
o contrato originário,
caso inexista vício de consentimento ou cláusula
expressa
no novo
contrato."

ii
) "A quitação de crédito hipotecário
em ação de execução de título
extrajudicial
não gera direito de reembolso contra quem não assumiu contratualmente a obrigação de pagamento
e por se tratar de ato processual efetivado em relação processual distinta, a qual não pode ser rediscutida em ação de cobrança, sob pena de violação ao devido processo legal, às regras de competência processual absoluta e à coisa julgada
."

iii
) "A fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do C
ódigo de Processo Civil
, é legítima e não enseja redução, salvo hipóteses excepcionais de proveito econômico irrisório ou inestimável
, nos termos do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
."

______

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 223, 278, 350,
373, I,
374, III e IV, 411, III, 422,
caput
e § 1º, 430 e 507
; Código Civil
. 138, 139, 140, 360, 361, 421 e 422
.

Jurisprudência relevante citada:
Tema n.º 1.076 do Superior Tribunal de Justiça;
TJ-MG - AC: 10000204935076001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula
Peixôto
(JD Convocada), Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021
;
TJ-DF 20160110626142 DF 0016567-78.2016.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/11/2017, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/11/2017
; TJMT, AC
1000451-07.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025
;
TJ-MG - AC: 50002355720208130707, Relator: Des.(a) Marco Antônio de Melo (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto

por

MARTHA RODRIGUES DE SOUZA LOPES, JONAS CRISTIEN LOPES
e
JOÃO BATISTA LOPES JUNIOR
(ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA LOPES)
,

contra sentença (ID
260342700
) proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível da
Comarca de
Barra do Garças
-MT
que, na
Ação
de
Cobrança

movida
em desfavor de

DJALMA FERNANDO POZITELI
, julgou
improcedente
o pedido
inicial
, nestes termos
:

[...]

16. Verifica-se que as partes celebraram dois contratos de compra e venda de imóveis, nos quais a parte autora atuou como VENDEDOR e a parte requerida como COMPRADOR.

17. Observa-se, inicialmente, que a controvérsia não se refere ao (in)adimplemento das parcelas dos contratos de compra e venda de imóveis firmados entre as partes. A presente ação é proposta pelo autor visando ao recebimento da diferença de valor do imóvel negociado, bem como dos montantes correspondentes a pagamentos efetuados a terceiros com o fim de regularizar pendências.

18. Assim, a ausência de perícia nos recibos de quitação do contrato de compra e venda não interfere no julgamento do mérito da demanda, visto que não se discute a quitação ou não do contrato. Ademais, o autor teve a oportunidade de impugnar os documentos, mas não se manifestou no momento oportuno (pág. 161 do id. 53927373).

19. Dito isso,
observa-se que a pretensão inicial, no valor de R$ 5.244.000,00, decorre de duas origens distintas
:

(i)
R$ 2.000.000,00 correspondem à diferença entre os valores atribuídos aos imóveis na cláusula 4.1.12 do contrato de 2016 em comparação ao contrato firmado em 2017
;

(
ii
)
o valor remanescente refere-se ao pagamento de crédito hipotecário, sendo R$ 2.144.000,00 destinados à quitação da cédula rural hipotecária da Fazenda Santo Antônio, dívida que o autor assumiu para liberar o imóvel, e R$ 1.100.000,00 relativos a juros e despesas incidentes sobre o referido crédito hipotecário
;

[...]

DA DIFERENÇA ENTRE OS VALORES ATRIBUÍDOS AOS IMÓVEIS VENDIDOS.

21. No dia 26/08/2016 as partes celebraram contrato para compra e venda das Fazendas Santarém e Água Bonita I, no valor de R$15.000.000,00. Dentre as formas de pagamento pactuadas, a cláusula 4.1.12 estabeleceu que
o valor parcial de R$ 6.500.000,00 seria quitado por meio de dois imóveis rurais: Fazenda Ponderosa, com área de 124,4431 hectares e Sítio Cachoeirinha, com 122,0848 hectares
.

[...]

22.
No dia 01/12/2017, as mesmas partes celebraram contrato de compra e venda da Fazenda Ponderosa, com área de 124,4431 hectares, e da Fazenda Chapadão, com área de 124,9631 hectares, no valor de R$ 4.500.00,00
.

[...]

23.
Não há dúvidas que é o caso de improcedência do pedido de recebimento de R$ 2.000.000,00 correspondentes à diferença entre os valores atribuídos aos imóveis na Cláusula 4.1.12 do contrato de 2016 em comparação ao contrato firmado em 2017
.

24. Primeiro, o preço acordado e formalizado em contrato é considerado definitivo, não podendo a parte vendedora exigir posteriormente um valor complementar, pois isso violaria o princípio da segurança jurídica e a autonomia da vontade das partes. A exigência de pagamento da diferença seria possível apenas em situações excepcionais, como em casos de vício de consentimento, erro, dolo, coação, existência de cláusula de revisão de preço ou de aditamento contratual posterior, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

25. Segundo, não há provas de que o segundo contrato foi formalizado devido à “falta de condições do requerido para adimplir as obrigações contratuais do primeiro contrato” e, ainda que assim fosse, a renegociação ocorreu por livre escolha do autor, sem qualquer cláusula contratual que faça menção às alegações autorais.

26. Terceiro, sequer foi demonstrado que as fazendas Sítio Cachoeirinha (primeiro contrato - 122,0848 hectares) e Chapadão (segundo contrato - 124,9631 hectares) são imóveis correspondentes entre si. Assim, não há como prosperar qualquer alegação de desequilíbrio contratual.

DO PAGAMENTO DE CRÉDITO HIPOTECÁRIO.

27. No contrato firmado em 01/12/2017, participaram como cessionários Abdias Rodrigues Pereira e Antônio Bonfim, pois eram credores do autor. Esses cessionários possuíam direitos creditórios em razão de obrigações pré-existentes contraídas pelo autor e relacionadas à Fazenda Santo Antônio (matrícula n. 38.689). Por esse motivo, a cláusula 4.2 estabeleceu que parte dos valores devidos pelo requerido ao autor seria destinada diretamente aos cessionários.

28. Acerca das pendências que envolviam a Fazenda Santo Antônio, ficou pactuado que o autor seria o responsável pela baixa das duas ações possessórias que tramitavam em relação ao imóvel.

[...]

29. Contudo, o autor afirma ter tomado ciência de que, além das ações possessórias, a Fazenda Santo Antônio foi dada como garantia real de uma cédula rural hipotecária. Referida cédula, por sua vez, era objeto de ação de execução de título extrajudicial na Comarca de Jaciara-MT.

30.
Ocorre que, o requerido havia adquirido o crédito do Banco Sistema (Banco Bamerindus), conforme termo de cessão (pág. 24/25, id. 53927373), por R$ 2.684.000,00. Assim, para quitação da dívida executada e, consequentemente, baixa do gravame hipotecário, a parte autora afirma que precisou efetuar o pagamento de R$ 3.244.000,00, valores que pretende ser ressarcida
.

31.
Observa-se que no contrato firmado em 2017 não há qualquer cláusula que atribua ao requerido a responsabilidade pela liberação de ônus sobre a Fazenda Santo Antônio, uma vez que essa transação envolveu exclusivamente o autor e os cessionários. A única incumbência do requerido era fazer os repasses de valores aos cessionários, o que foi feito. Não há qualquer disposição contratual que imponha ao réu a responsabilidade de remover gravames relacionados à Fazenda Santo Antônio
.

32
. O pagamento efetuado pelo autor visou extinguir uma dívida vinculada ao imóvel, que estava em execução e impedia a liberação do gravame. Nesse caso, o pagamento realizado pelo autor caracteriza o cumprimento da obrigação hipotecária em favor do credor, e não gera qualquer direito de regresso ou restituição contra o requerido. Em outras palavras, o autor estava simplesmente cumprindo uma obrigação para liberar o imóvel da hipoteca, sem gerar qualquer direito de restituição contra o titular do crédito representado pela cédula bancária, que, neste caso, é o requerido
.

33.
Em arremate, não foram apresentados comprovantes dos pagamentos de R$2.144.000,00 e R$1.100.000,00, tampouco foi juntada cópia da matrícula da Fazenda Santo Antônio para demonstrar que o gravame hipotecário foi efetivamente baixado em decorrência da quitação feita pelo autor. A ausência de tal comprovação impede qualquer outra discussão acerca da temática
.

34.
Portanto, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito
, na forma do art.373, I, do CPC, motivo pelo qual a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

35. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito
na forma do art. 487, I, CPC.

36.
CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art.85, §2º, do CPC
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
260342701
),
os apelantes sustentam

a seguinte tese
preliminar
:

Nulidade da sentença por supressão da prova pericial

No mérito, os apelantes apresentam as seguintes teses:

Não comprovação dos fatos impeditivos alegados pelo
apelado
:
ausência de autenticidade do recibo de quitação

Diferença entre os valores atribuídos aos imóveis

Pagamento do crédito hipotecário pel
a parte autora
em ação de execução de título extrajudicial

Honorários de sucumbência excessivos

O apelado
, por sua vez, apresent
a
contrarrazões
(ID
260342706
)
nas quais

rebate as teses dos apelantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, nos termos da certidão de ID 260342704, e p
reparo
efetuado,
conforme
certidão de ID
261083660
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA LOPES (MARTHA RODRIGUES DE SOUZA LOPES, JONAS CRISTIEN LOPES E JOAO BATISTA LOPES JUNIOR)

APELADO:
DJALMA FERNANDO POZITELI

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da
1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, na Ação de Cobrança movida em desfavor do ora apelado, pela qual o espólio de João Batista Lopes postula por diferenças residuais concernentes à compra de imóveis
rurais, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a parte apelante ao pagamento
das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que a controvérsia não envolvia o inadimplemento ou adimplemento das parcelas dos contratos de compra e venda firmados entre as partes, mas sim o pleito do apelante pelo recebimento de valores adicionais, referentes à diferença do preço ajustado na renegociação contratual e ao ressarcimento de quantia paga para quitação de crédito hipotecário vinculado à Fazenda Santo Antônio,
sendo a questão da autenticidade do recibo de quitação desnecessária à solução da lide.

Quanto à diferença entre os valores atribuídos aos imóveis, o Juízo entendeu que o preço pactuado no contrato de 2017 deve ser considerado definitivo, não cabendo posterior exigência de complementação,
pois ausente
vício de consentimento, erro, dolo, coação ou previsão expressa de revisão contratual.

No tocante ao pagamento do crédito hipotecário, o Juízo
Singular
ressaltou que não há previsão contratual que imponha ao apelado a obrigação de remover o gravame incidente sobre a Fazenda Santo Antônio. Concluiu que o pagamento realizado pelo
ora
apelante teve por finalidade liberar o imóvel da hipoteca, mas não gera direito de regresso ou restituição contra o requerido
/apelado
, que havia adquirido o crédito de terceiro. Ademais, destacou-se a ausência de documentos comprobatórios que demonstrassem a efetiva quitação do débito
hipotecário
e a consequente baixa da hipoteca na matrícula do imóvel.

Por fim, diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, na forma do art. 373, I, do CPC, a demanda foi julgada improcedente
.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentada pela parte apelante.

1. Nulidade da sentença por supressão da prova pericial

A parte apelante
assevera que, inicialmente, o
J
uízo de
P
rimeiro
G
rau deferiu perícia grafotécnica para verificar a autenticidade do recibo de quitação apresentado pelo apelado.

Porém, posteriormente o Juízo Singular revogou
o aludido deferimento, uma vez que o recorrido sustentou contar apenas com a cópia digital e não com o documento impresso original.

Desse modo, a parte apelante aponta contradição do apelado, pois
embora tenha alegado não ter o documento original, autenticou cópia em 19/02/2019, após o falecimento do emitente (João Batista Lopes, falecido em 14/12/2018).

Ademais, sustenta que o indeferimento da referida prova pericial prejudicou a parte apelante, pois impossibilitou
a comprovação da falsidade do recibo.

Assim, postula pela nulidade da sentença
para que os autos sejam retornados à origem a fim de ser realizada
a referida perícia grafotécnica
,
mediante a apresentação obrigatória do documento original pelo apelado
, e reaberta a fase
probatória para a produção de todos os meios de prova necessários à comprovação dos fatos alegados pela parte apelante
.

O apelado, por sua vez,

sustenta a irrelevância da perícia grafotécnica
, uma vez que não afetaria o mérito da demanda.

Isso porque, o Juízo de primeiro grau indeferiu a perícia grafotécnica em razão dos recibos apresentados não guardarem relação com a causa de pedir ou com o pedido da inicial.

Ademais, o apelado assevera que os apelantes não impugnaram os documentos no momento oportuno, o que reforça a desnecessidade da perícia.

Destaca, ainda, que
o próprio magistrado considerou que a perícia não influenciaria no desfecho da ação, pois não se discute a quitação do contrato, mas sim a alegada diferença de valores entre os contratos e o pagamento do crédito hipotecário.

Desse modo, ressalta que
o pedido dos apelantes de realização da perícia é meramente protelatório, pois os documentos questionados não afetam a causa de pedir.

Pois bem
. Em que pesem suas alegações, não assiste razão à parte apelante.

Primeiramente, a própria parte apelante sustenta que um dos motivos para a perícia grafotécnica não ter sido efetivada foi pelo fato do apelado ter alegado que não detinha o documento original.

Desse modo,
não há como determinar a realização da perícia sob o argumento de que o recorrido deverá juntar o documento original, se o apelado já afirmou que não possui
o
original
.

Assim, nos termos dos
princípios da instrumentalidade das formas, da boa
-
fé processual
, da cooperação processual
e da economia processual
, bem como dos
arts
.
5º,
6
º,

8º e
370
, parágrafo único,
do Código de Processo Civil
, não há que se falar em nulidade da sentença para que a prova pericial
grafotécnica
possa ser realizada com o retorno dos autos
, conforme cita-se:

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a
boa-fé
.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
.

[...]

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência
.

[..
.]

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.
[grifo nosso]

Em segundo,
verifica-se que, apesar da parte
ora
apela
nte
ter sido intimada para apresentar impugnação à contestação do apelado, a qual juntou
o referido recibo de quitação, os recorrentes permaneceram inertes e deixaram transcorrer o prazo
sem questionamento quanto aos documentos juntados pelo réu
, nos termos da certidão de ID 260342663, p. 161
, o que resulta em preclusão quanto à arguição
de ausência de autenticidade dos documentos digitais juntados
e, ademais, não há como em sede de recurso
os apelantes também postularem pelo retor no dos autos para a produção de toda e qualquer prova necessário à solução da lide,
com fulcro nos
arts
.
223, 278,
350,
374, III e IV, 411, III, 422,
caput
e § 1º
, 430
e 507,
do Código de Processo Civil
, in
verbis
:

Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa
.

[...]

Art. 278.
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.

[...]

Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova
.

[...]

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I -
notórios
;

II -
afirmados
por uma parte e confessados pela parte contrária;

III -
admitidos no processo como incontroversos
;

IV -
em
cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade
.

[...]

Art. 411.
Considera-se autêntico o documento quando:

I -
o
tabelião reconhecer a firma do signatário;

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

III -
não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento
.

[...]

Art. 422.
Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas,
se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida
.

§ 1º
As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo,
se impugnadas
, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada perícia.

§ 2º Se se tratar de fotografia publicada em jornal ou revista, será exigido um exemplar original do periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte.

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo à forma impressa de mensagem eletrônica.

[...]

Art. 430.
A falsidade deve ser suscitada na
contestação, na
réplica
ou
no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19.

[...]

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

[grifo nosso]

Em
terceiro
lugar, constata-se que o recibo de quitação dos pagamentos
do contrato de compra e venda não interferem no julgamento do pedido da exordial, pois este não postula por parcelas em atraso, mas pela diferença entre a dívida original
, do contrato de 2016,
e o novo contrato
pactuado em 2017, além de
despesas com o pagamento de uma hipoteca.

Ora, sob pena de violação dos
princípios da inércia da jurisdição, do dispositivo e da adstrição do Juízo aos limites do pedido
, com respaldo nos
arts
. 141

e 492,

caput
,
do Código de Processo Civil
, a discussão acerca dos recibos de
quitação quanto ao pagamento da dívida concernente ao segundo contrato não integra a lide,
também
não se prestando, portanto, a ser examinada pelo Juízo
a quo
, conforme cita-se:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492
. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
DOCUMENTO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO NÃO IMPUGNADO - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
. - É de 15 (quinze) dias o prazo para se opor às alegações da defesa, com eventual impugnação aos documentos apresentados, nos termos dos
arts
. 350 e 430 do CPC - É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC - Operam-se os efeitos da preclusão pelo não exercício de faculdade processual dentro do prazo prescricional legal. Assim, consideram-se autênticos os documentos não impugnados no prazo legal, conforme preceitua o art. 412 do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000204935076001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula
Peixôto
(JD Convocada), Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)
[grifo nosso]

Desse modo, a preliminar suscitada pela parte apelante deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Não comprovação dos fatos impeditivos alegados pelo apelado: ausência de autenticidade do recibo de quitação

A parte apelante sustenta
, subsidiariamente, para o caso de ser rejeitada a preliminar,
que
por não ter sido
possível
realizar
a perícia grafotécnica,
o recibo de quitação não pode ser aceito como prova vál
ida a fundamentar qualquer decisão.

O apelado, por sua vez,
novamente assevera a ocorrência da preclusão e que a perícia grafotécnica foi indeferida por não ser relevante ao deslinde da causa.

Pois bem
.
Novamente, agora quanto ao mérito, não assiste razão ao apelante em pretender excluir o recibo de quitação
como fundamento de decisão, uma vez que, conforme asseverado, nos termos dos
arts
. 223, 278, 350, 374, III e IV, 411, III, 422,
caput
e § 1º, 430 e 507, do Código de Processo Civil, operou-se a preclusão
quanto à possibilidade de rejeição do referido documento.

Ademais, conforme já ressaltado, o objetivo d
os pedidos da exordial não se refere à cobrança de parcelas em atraso do contrato, mas
à diferença de valores entre o contrato original e o novo contrato, além de dívidas decorrentes de pagamento de hipoteca.

A corroborar o entendimento, cita-se:

CONTRATO DE SEGURO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR.
DOCUMENTO PARTICULAR NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO
. RESCISÃO CONTRATUAL PRECOCE. INADIMPLEMENTO. MULTA RESCISÓRIA LIVREMENTE PACTUADA. MANUTENÇÃO. 1. Cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade. Inteligência do art. 428, I, do CPC. 1.1
. O ônus da prova quanto à falsidade ou preenchimento abusivo de documento particular incumbe à parte que o arguir, e deve ser feita
na contestação,
na réplica ou no prazo de 15 dias, contados da intimação da juntada dos documentos aos autos, sob pena de preclusão
. Inteligência dos
arts
. 429 e 430 do CPC. 2. Segundo o Princípio do Livre Convencimento Motivado, o magistrado, a partir dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 3. A multa decorrente da rescisão prematura do contrato não é abusiva em relação à parte que livremente a pactuou. 4. Ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu arguir todos os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral. 5.Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 20160110626142 DF 0016567-78.2016.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/11/2017, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
16/11/2017 . Pág.: 586/598) [grifo nosso]

Desse modo, não assiste razão à parte apelante.

2.
Diferença entre os valores atribuídos aos imóveis

A parte apelante assevera que houve redução injustificada entre o valor original da venda dos imóveis perante o novo
contrato.

Ressalta que o valor dos imóveis foi reduzido de R$ 6.500.000,00 para R$ 4.500.000,00.

Afirma que
a renegociação não decorreu de livre manifestação de vontade, mas foi imposta pelo apelado, que não tinha condições financeiras de cumprir o contrato original.

Sustenta que a situação configura enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil e, assim, postula pelo reconhecimento
do direito ao ressarcimento de R$ 2.000.000,00, referente à diferença na venda dos imóveis.

O apelado, por sua vez,
assevera que
o valor dos imóveis foi estabelecido livremente entre as partes e que não há previsão legal ou contratual para exigir o pagamento de valor adicional após a renegociação.

Alega que, para justificar essa exigência, os apelantes teriam que comprovar a existência de erro, dolo, coação ou cláusula contratual prevendo revisão do preço, o que não ocorreu.

Ressalta que a renegociação foi realizada de forma voluntária e consciente pelos apelantes, pois o apelado não obrigou os apelantes a
renegociarem
o contrato
e, assim,
a parte apelante decidiu, por livre e espontânea vontade, reduzir o valor dos imóveis
, mas,
agora tenta impor ao recorrido um pagamento complementar sem fundamento jurídico.

Destaca, ainda, que
não há equivalência entre os imóveis envolvidos nos contratos, pois a Fazenda Sítio Cachoeirinha, constante no primeiro contrato, não pode ser comparada à Fazenda Chapadão, presente no segundo contrato.

Logo, conclui que não há como reconhecer qualquer prejuízo para os apelantes na troca dos imóveis.

Pois
bem
. Ressai dos autos que
a parte apelante
celebrou
, em
26/08/2016
, um contrato para
vender ao recorrido a

Fazenda Santarém
, de matrícula n.º 46.920, com área de 1.145,27 hectares,

e a
Fazenda
Água Bonita I
, de matrícula n.º
47.332,
de 1.050,00 hectares,
ambas
localizada
s
no município de
Barra do Garças-MT
, pelo valor de
R$ 15.000.000,00
, a ser pago em prestações que incluíam
parcelas
mensais em
dinheiro e bens imóveis
.

O cronograma de pagamento previa
depósitos mensais iniciais de R$ 200.000,00
, seguidos de valores progressivamente maiores, além da entrega de
terrenos urbanos
, quatro casas residenciais
e dois imóveis rurais
como parte da quitação.

Especificamente, a
Cláusula 4.1.12
estipulava que
R$ 6.500.000,00
seriam pagos mediante a transferência de
dois imóveis rurais
, sendo eles:
Fazenda Ponderosa
(124,4431 hectares) e
Sítio Cachoeirinha
(122,0848 hectares).

Porém, a parte apelada sustenta que, em razão de dificuldades financeiras do recorrido, foi realizado
novo contrato
com o recorrido
quanto ao saldo devedor,
assinado em 01/12/2017
,
reduzindo-se os referidos R$ 6.500.000,00 para

R$ 4.500.000,00, ou seja, em dois milhões a menos do que a dívida original
,
conforme cita-se de trechos da exordial:

[...]

Impende destacar que,
o requerido,
não possuindo meios de adimplir com as obrigações contratuais que foram entabuladas
, buscou os autores, e então, formularam nova proposta, com a finalidade de permitir a quitação da anterior, através da confecção de
novo instrumento
.

Pelo novo contrato,
firmado em 01.12.2017
, os vendedores (autores) retornariam a posse/propriedade dos imóveis que foram dados em pagamento
pelos
compradores (requerido) no contrato anteriormente
firmado (item 4.1.12), contudo
,
desta feita,
por valor a menor
, R$ 4.500.00,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais)
, que seriam pagos da seguinte forma:

[...] (ID 26
0342663, p. 06)
[grifo
s
nosso
s e do original
]

Inconformados com o fato de o novo contrato ter reduzido a dívida, os apelados assim postularam em sua inicial:

[...]

3. Que a presente ação seja julgada totalmente procedente, com a condenação do Requerido a pagar aos Requerentes o valor de R$ 5.244.000,00 (cinco milhões
duzentos e quarenta e quatro mil reais), sendo R$ 2.684.000,00 (dois milhões seiscentos e oitenta e quatro reais), referente a quitação do gravame hipotecário, menos o valor efetivamente pago de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), R$ 1.100.000
,00 (um milhão e cem reais) referentes a juros da quitação do processo em Barra do Garças, e
R$ 2.000.000,00 (dois milhões) pela diferença da venda das áreas da Faz. Chapadão e Ponderosa
, mais juros e correção monetária até o efetivo pagamento.

[...] (ID 260342663, p.
14
)
[grifo nosso]

Porém, em que pesem as alegações da parte apelante, não lhe assiste razão.

Isso porque, como é cediço, só poderia se falar em vício do instrumento contratual —
que no caso em exame não se trata de
relação de consumo — caso fosse comprovada a ocorrência de
vício de consentimento
, a exemplo do
erro, dolo ou coação, nos termos dos artigos 138, 139 e 140 do Código Civil
, ausentes
e não comprovados (
art. 37
3
, I, do Código de Processo Civil
)
no caso em exame,
sendo descabida a alegação de enriquecimento sem causa
.

Ademais, verifica-se que se trata de caso típico de
novação contratual
, nos termos dos
artigos 360 e 361 do Código Civil
, o que resulta na extinção da dívida originária referente ao primeiro contrato pactuado entre as partes.

Assevera-se que, nos termos dos
artigos 421 e 422 do Código Civil
, que consagram os
princípios da liberdade e autonomia contratuais
e da boa-fé
, a modificação
das obrigações do contrato original, em que pese o arrependimento posterior da parte,
se deu de forma consensual e legítima, refletindo
a
vontade
livremente manifestada
por ambos
e garantindo a segurança jurídica ao negócio jurídico em discussão
.

Destaca-se, ainda, que a livre negociação e a autonomia privada, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, afastam qualquer alegação de imposição ou constrangimento na alteração dos termos contratuais.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E DE CÉDULAS DE PRODUTO RURAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL OU MÁ-FÉ
. VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de parceria agrícola, novação de dívidas e cédulas de produto rural, bem como de declaração de confusão patrimonial e indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de vício de consentimento (erro ou dolo) na celebração dos negócios jurídicos e se restaram configurados os pressupostos legais para a nulidade do contrato e das
CPRs
.

III. Razões de decidir

3. A validade do negócio jurídico exige manifestação de vontade livre e de boa-fé, objeto lícito e forma adequada, nos termos do art. 104 do Código Civil.

4. Inexistência de prova robusta quanto à alegação de erro substancial ou má-fé, ônus que competia aos autores nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

5. Diferenciação entre descumprimento contratual e nulidade por vício de consentimento. Descumprimento, ainda que existente, não caracteriza defeito congênito no contrato.

6. Pedido de confusão patrimonial carente de elementos probatórios que demonstrem uso indevido de bens pessoais ou desvio de finalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A nulidade de contrato ou cédulas de produto rural por vício de consentimento exige prova inequívoca de erro substancial ou má-fé na formação da vontade; descumprimento contratual não enseja nulidade. Ausência de elementos probatórios acerca de confusão patrimonial inviabiliza o acolhimento do pedido."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 104 e 166; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.665/MG; TJPR, Apelação 0011434-69.2017.8.16.0001.

(N.U 1000451-07.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 22/01/2025)
[grifo nosso]

Portanto,
não assiste razão à parte apelante quanto ao pedido de condenação do recorrido a pagar a diferença de R$ 2.000.000,00
entre o primeiro contrato e o segundo contrato firmado entre as partes.

2. Pagamento do crédito hipotecário pela parte autora
em
ação de execução de título extrajudicial

A parte apelante sustenta que
quitou dívida hipotecária referente
à
um imóvel rural denominado de Fazenda Santo Antônio. Sustenta que teve que pagar o valor de
R$ 3.244.000,00, incluindo encargos e juros, para permitir a transferência do imóvel.

Assevera que o apelado, por sua vez, adquiriu o crédito hipotecário e se beneficiou diretamente da quitação feita pelo apelante.

Ressalta o erro na sentença, uma vez que o Juízo a quo
considerou que o pagamento da dívida hipotecária era obrigação exclusiva da parte apelante, ignorando que o apelado tinha interesse direto na quitação do débito.

Desse modo, postula pela reforma da sentença para que
reconhecimento do direito do apelante ao reembolso de R$ 3.244.000,00.

O apelado, por sua vez,
assevera que
o novo contrato,
de 2017
,
não atribuiu ao apelado a responsabilidade pelo pagamento do crédito hipotecário da Fazenda Santo Antônio.

Destaca que a
única obrigação do apelado era efetuar os repasses aos cessionários (Abdias Rodrigues Pereira e Antônio Bonfim), o que foi feito.

Assim, ressalta que o
s apelantes pagaram a
referida
hipoteca por conta própria
. Ou seja, o
pagamento da hipoteca foi realizado pelos
recorrentes
para liberar o imóvel, mas
essa escolha não geraria
direito de reembolso
contra o recorrido
.

Além disso, o
apelado
destaca que
não se beneficiou
do pagamento dessa hipoteca
, pois já havia cumprido com suas obrigações contratuais.

Por fim, o recorrido assevera que não há, nos autos,
provas da quitação
da referida
hipoteca
, pois os
apelantes não juntaram documentos que comprovassem que o pagamento feito efetivamente resultou na baixa do gravame hipotecário.

Assim, o apelado destaca que a
ausência desses documentos reforça a improcedência do pedido de reembolso.

Pois bem
. Ressai
do

contrato firmado
em
01/12/
2017
(ID
260342663, p. 31), que
o
“D
e
C
ujus
”
, Sr. João Batista Lopes, juntamente com sua esposa, Sra. Martha Rodrigues de Souza Lopes,
firmaram com o apelado
novas obrigações contratuais, no montante de R$ 4.500.000,00,
o qual seria pago mediante
uma entrada antecipada de R$ 1.100.000,00 e
várias
outras parcelas, em moeda corrente nacional,
mediante depósito bancário, além d
e bens
móveis e semoventes (gado da raça nelore).

Porém, no mesmo contrato, as partes pactuaram
na
Cláusula
4.2

que,
parte
dos depósitos bancários e dos bens móveis
deveriam ser transferidos para Abdias
Rodrigues
Pereira-ME
,
Abidias
Rodrigues Pereira e
Antonio
Bonfim,
nominados de “
cessionários
” pela Cláusula 1.3
, nestes termos:

[...]

4.2.) Os

PROMISSÁRIOS VENDEDORES
, autorizam neste ato, o
PROMISSÁRIO COMPRADOR

a fazer a transferência dos pagamentos descritos no item
b.4)
; b.5); b.6); b.8); b.9); b.10) e R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) do item c), nos exatos termos acima descritos,
aos CESSIONÁRIOS, perfazendo um total de R$ 1.650.000,00
(um milhão
seiscentos e cinquenta mil reais),
valores estes, para pagamento
da cessão dos direitos adquiridos pelos mesmos da Sra. Maria Lucia de Oliveira e herdeiros, através do instrumento particular de compra e venda de imóvel rural (cópia em anexo), tendo com[sic] objeto a Fazenda Santo Antônio, devidamente matriculada sob o nº 38.689 no RGI de Barra do Garças
.

[...] (ID 260342663, p.
32-33) [grifos nossos e do original]

E c
onforme o Termo de Confissão de Dívida
,
firmado em

20/10/2017
,
juntado pela parte apelante em sua exordial, verifica-se que os referidos “cessionários” eram credores do
“De Cujus”
e sua esposa
,
pois estes dois
assumiram dívida
da

Sra. Maria Lucia de Oliveira e herdeiros
referente
à

compra
da
Fazenda Santo Antônio (matrícula n.º
38.689 do CRI de Barra do Garças-MT)
, dívida remanescente
no montante
de
R$ 1.750.000,00
, conforme Cláusula
s
Terceira e Quarta
do mencionado Termo,
in
verbis
:

[...]

TERCEIRA
CLÁUSULA

–

A título de pagamento da citada área os ora devedores confessam que devem a quantia de R$ 1.75
0.00
0,00
(um milhão setecentos e cinquenta mil) e que irão pagar em bens dos quais passarão pela outorga dos ora credores até o dia 15/11/2017.

QUARTA CLÁUSULA
–
Os ora devedores arcarão com todas as despesas decorrente de eventual transferência do imóvel, e ainda com todos[sic] as custas processuais
remanescentes acaso
exista em qualquer do[sic] feitos acima
.

[...] (ID 260342663, p.
27)
[grifo nosso]

A insurgência da parte apelante
é
que a
referida Fazenda Santo Antônio esta
va
gravada com cédula rural pignoratícia e hipotecária
de
n.º 0023
604.96.0000102, objeto de execução nos autos de Código n.º 20296 (
autos
nº 1874-03
.2006.8.11.0010), da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT
, mas o último portador da referida cédula seria o próprio requerido, ora apelado.

Isso porque,
sendo a parte recorrente, o apelado teria aquirido a cédula rural
mediante
termo de
cessão
de crédito
e, assim, tornou-se exequente da cédula
na referida execução (autos nº 1874-03.2006.8.11.0010)
.

O credor originário, que cedeu a cédula ao ora apelado, era o Banco Sistema S/A (a
ntigo Banco Bamerindus do Brasil S/A).

Segundo
a exordial da parte apelante, a
referida cédula foi cedida ao apelado mediante o pagamento
, pelo recorrido, do valor
de R$
2.684.000,00
, a qual,
segundo a parte apelante, seria exorbitante, pois o valor originário da dívida era de
R$ 174.271,15.

Assim, a parte apelante, inconformada, assevera que, para quitar a dívida com os cessionários Abdias Rodrigues
Pereira-ME
,
Abidias
Rodrigues Pereira e
Antonio
Bonfim, concernente
ao imóvel que estes adquiriram, tiveram que regularizar a matrícula do imóvel
, pois se tornaram executados e, assim, precisariam retirar o gravame da matrícula.

Desse modo, se insurgem quanto ao referido valor de R$ 2.684.000,00 objeto da
execução, bem como o montante de R$ 1.100.00,00
decorrente de juros e despesa processuais do processo de execução.

Ora, mais uma vez não assiste razão aos apelantes.

Primeiramente porque
o pagamento da dívida hipotecária, concernente à Fazenda Santo Antônio,

imóvel este que não faz parte dos bens comprados pelo
requerido,
nada tem a ver com a dívida
remanescente do pagamento do valor
des
s
a
mesma
Fazenda aos credores (“cessionários”) da parte apelada,
dívida
remanescente

assumida pelo recorrido
especificamente na já citada Cláusula 4.2
, no contrato pactuado em 01/12/2017
,
que não abrangia o montante da
dívida
hipotec
ária (sequer citada no contrato)
, mas apenas
a cessão de valores
em moeda corrente e parte em bens móveis.

Assevera-se que, nos termos dos
princípios da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade
, bem como do disposto no
artigo 421 e 422 Código Civil
, a relação jurídica contratual, ainda que verbal, necessita observar a presença dos elementos essenciais à sua formação, quais sejam:
a manifestação inequívoca da intenção de contratar, a proposta, a aceitação, a licitude do objeto e a forma
, quando exigida por lei, o que não se verifica no presente caso
quanto à dívida hipotecária, quitada pela parte apelante em processo de execução
, que não foi objeto das obrigações de pagamento
, do ora recorrido, no já citado contrato firmado em 2017.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
- REJEIÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL - INAPLICABILIDADE -
MULTA CONTRATUAL - INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL
- INADIMPLEMENTO - VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS VINCENDAS - FALTA DE PREVISÃO - DESCABIMENTO. - Segundo o artigo 2º do CDC, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço, não se enquadrando nesse conceito a pessoa física ou jurídica que adquire capital ou bem a ser utilizado em sua cadeia de produção, pois, nesse caso, evidente tratar-se de insumo e não bem de consumo - Uma vez inexistente documento contratual, e, por conseguinte, ausente previsão de cláusula penal estipulada sobre o débito vencido, a multa penal contratual é indevida - Se não há previsão de vencimento antecipada das parcelas vincendas, decorrente da mora ou do inadimplemento, indevida a cobrança destas.

(TJ-MG - AC: 50002355720208130707, Relator: Des.(a) Marco Antônio de Melo (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Em segundo porque, a discussão de pagamento de montante objeto de processo de execução
não conta sequer com cópia desses autos, do comprovante de pagamento ou da decisão de e
xtinção da execução por quitação da dívida.

Além disso, os autos citados pela parte apelante (
autos nº 1874-03.2006.8.11.0010
) não estão acessíveis no Sistema do PJE.

Ademais, assevera-se que
, a rediscussão de quitação de
execução
título extrajudicial
, a qual inclusive tramitou perante outro Juízo e Comarca,
não pode ser por meio de ação de cobrança, sob pena d
e violação,
sob pena de violação ao devido processo legal
, das
regras
de competência processual

absoluta
e da coisa julgada
.

Assim, também não assiste razão à parte apelante.

3.
Honorários de sucumbência excessivos

A parte apelante sustenta que
a sentença fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, o que resulta em montante elevado.

Sustenta que o processo passou por tramitação simples,
em tempo razoável de tramitação e
sem
recursos ou
atos probatórios complexos.

Assevera que o Código de Processo Civil
permite a fixação equitativa de honorários em casos excepcionais (art. 85, § 8º).

Desse modo, postula pela reforma da sentença para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados ao máximo de R$ 5.000,00.

O apelado, por sua vez,
argumenta que os apelantes foram corretamente condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, pois o Juízo fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem
.
Também não assiste razão à parte apelante.

Isso porque,

a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.618/SP e 1.906.623/SP, relativos ao
Tema 1.076/STJ
, adotou o entendimento segundo o qual
a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, §8º, do CPC) restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo, nos seguintes termos da tese então fixada
:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo
, não sendo o caso de aplicação do princípio da equidade em razão da vedação contida no Tema 1.076 e tendo o magistrado de piso fixado os honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC (10%), não há falar-se em desproporcionalidade ou falta de razoabilidade quanto aos ônus sucumbenciais no caso concreto.

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não merece prosperar, tendo o magistrado de piso bem equacionado a controvérsia posta à sua apreciação.

Diante do exposto, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial em desfavor da parte, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025